Tribunal: STJ
Processo: 0072636-91.2012.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940754 - SP (2025
/0171682-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: S F DE O
ADVOGADA
: ADELITA SODRÉ AZEVEDO - BA045103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO .
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, com base na Súmula n. 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os
requisitos de admissibilidade, considerando a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, especialmente no que tange à incidência da
Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. O agravante não demonstrou, de forma particularizada, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos, conforme
exigido para afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do
agravo, conforme a Súmula n. 182/STJ e o art. 932, inciso III, do
Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo. 2. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7
/STJ, é necessário demonstrar que a alteração do entendimento
adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.176.543
Jurisprudência relevante citada:
/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA49320826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: aaa46e54-5dec-4ef6-bf1c-103bc499a1ae

; STJ, AgRg no AREsp n. 2.422.499/SP, rel. Min.
21/03/2023
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
05/03/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49320826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: aaa46e54-5dec-4ef6-bf1c-103bc499a1ae

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940754 - SP (2025
/0171682-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: S F DE O
ADVOGADA
: ADELITA SODRÉ AZEVEDO - BA045103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO .
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, com base na Súmula n. 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os
requisitos de admissibilidade, considerando a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, especialmente no que tange à incidência da
Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. O agravante não demonstrou, de forma particularizada, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos, conforme
exigido para afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do
agravo, conforme a Súmula n. 182/STJ e o art. 932, inciso III, do
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA49321268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:39
Código de Controle do Documento: ac835cc7-33fa-4e13-971b-f1faf0ff02c4

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo. 2. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7
/STJ, é necessário demonstrar que a alteração do entendimento
adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.176.543
Jurisprudência relevante citada:
/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.422.499/SP, rel. Min.
21/03/2023
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
05/03/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S. F. DE O. contra a
decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante alega que o agravo esclareceu, por
meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão
recorrido, que o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento
probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao crivo do órgão colegiado a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ. Nas razões do agravo, contudo, a parte deixou de
impugnar especificamente a incidência do referido enunciado.
Com efeito, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre
as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, não tendo
realizado a contextualização e indicação de dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
Como se sabe,

são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
Documento eletrônico VDA49321268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:39
Código de Controle do Documento: ac835cc7-33fa-4e13-971b-f1faf0ff02c4

reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos
autos (AgRg no AREsp n. 2.176.543/SC. rel. Ministro Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
21/03/2023
), o que não se verifica na hipótese.
29/03/2023

A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍF ICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial impõe, conforme ressaltado na decisão
monocrática recorrida, o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
2. No caso dos autos, a parte agravante deixou de infirmar, de
maneira adequada e específica, as razões apresentadas pelo Tribunal
de origem para inadmitir o recurso especial, especificamente com
relação à incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação
de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
(AgRg no AREsp n.
necessário reexame de fatos e provas da causa"
2.121.358/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
, DJe de
).
27/09/2022
30/09/2022
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 2.422.499/SP.
rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
- grifamos).
05/03/2024
08/03/2024

Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso
especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por
força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em
recurso especial é permitida no art. 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a possi
bilidade de interposição de agravo regimental afasta a alegação de
ofensa ao princípio da colegialidade.
Documento eletrônico VDA49321268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:39
Código de Controle do Documento: ac835cc7-33fa-4e13-971b-f1faf0ff02c4

2. Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos
declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1871630/SP, rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/02/2023
- grifamos).
23/02/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49321268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:39
Código de Controle do Documento: ac835cc7-33fa-4e13-971b-f1faf0ff02c4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0171682-3
AREsp 2.940.754 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00726369120128260050 726369120128260050 7263691201282600507302012
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S F DE O
ADVOGADA
: ADELITA SODRÉ AZEVEDO - BA045103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: S F DE O
ADVOGADA
: ADELITA SODRÉ AZEVEDO - BA045103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C54260551541<<41212416@
2025/0171682-3 - AREsp 2940754 Petição : 2025/0056544-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49250126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:49:25
Código de Controle do Documento: 72B8C0E5-287A-4421-81CD-6D77AF420E01